Tribunal: TJMT
Processo: 1001611-33.2024.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001611-33.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIDIMAR MARTINS RIBEIRO - CPF: 651.608.351-72 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (RECORRIDO), DIRCEU MARCELO HOFFMANN - CPF: 840.389.859-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001611-33.2024.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT

Recorrente(s):

BRB Banco de Brasília S.A

Recorrida(s):

Sidimar Martins Ribeiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/11/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DA DÍVIDA NÃO COMPROVADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No presente caso, o autor afirma que abriu uma conta corrente junto ao Banco Recorrido, mas não utilizou os serviços fornecidos pela instituição financeira, contudo, recebeu cobranças referentes a empréstimos que não foram contratados, bem como consta como dívida negativadas os valores de R$ 15.878.62, R$ 3.546,99 e R$ 6.300,22, referente a empréstimos que informa não ter sido por ele contratado. Em contrapartida a instituição financeira sustenta que foi adquirido cartão de crédito pelo autor e que no momento de sua reclamação, todas as medidas foram tomadas, tendo sido autorizado o cancelamento da conta, mesmo com pendências financeiras geradas no BRB. Aduz ainda que não realizou a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, motivo pelo qual, a sentença deve ser reformada e a pretensão inicial julgada improcedente.

3. Apesar das alegações da Recorrente de que o nome do autor não foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito, observo que o autor comprovou que os débitos nos valores de R$ 15.878.62, R$ 3.546,99 e R$ 6.300,22, foram incluídos no SERASA, conforme extrato apresentado com a petição inicial:

4. A inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito por dívidas inexistentes configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa”, cabe ressaltar que, no momento oportuno, a Reclamada deixou de colacionar quaisquer meios de provas para comprovar a origem da obrigação questionada e a relação jurídica entre as partes.

5. Mantém-se o quantum indenizatório, pois este se encontra em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, opino por confirmar a liminar deferida e por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a)

DECLARAR a inexistência dos débitos objeto desta demanda; b)

CONDENAR o Requerido ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.o, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.o 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ;
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024